Tribunal: TCU
Processo: 010.419/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. N. 1/2012/CLA-GAP-RJ - Prática de irregularidades, com dano ao erário, na realização de obras de recuperação da pista de pouso e decolagem de Centro de Lançamento de Alcântara.

Inteiro teor:
Acórdão 380/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos Srs. Filipe Augusto Cinque de Proença Franco, João Paulo Boia, Amilton de Albuquerque Santos, Israel Batista Ferreira e Herman Rubens Walenkamp, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.419/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 010.264/2024-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 020.553/2023-4 (Solicitação de Certidão) 1.2. Responsáveis: Amilton de Albuquerque Santos (XXX.092.637-XX); Carlos Henrique Santoro (XXX.058.808-XX); Filipe Augusto Cinque de Proença Franco (XXX.828.497-XX); Herman Rubens Walenkamp (XXX.746.007-XX); Israel Batista Ferreira (XXX.378.127-XX); Joao Paulo Boia (XXX.634.467-XX); Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda (30.257.513/0001-43); Sergio Giorgio Rita Fracassi (XXX.723.527-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Centro de Lançamento de Alcântara. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF) e outros, representando Israel Batista Ferreira; Jose Cecilio Busquet Sant Anna (90.310/OAB-RJ), representando Amilton de Albuquerque Santos; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF) e outros, representando Joao Paulo Boia; Ursula Suaid Porto Guimarães Borges (34.558/OAB-DF), Mônica Silva Barros e outros, representando Herman Rubens Walenkamp; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF) e outros, representando Filipe Augusto Cinque de Proença Franco; Karina de Abreu Ruas, Isaac Cordeiro da Fonseca Neto e outros, representando Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Jeane Coelho Souza de Vasconcelos, representando Cícero Augusto Meira de Vasconcelos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Filipe Augusto Cinque de Proença Franco Quitação relativa ao subitem 9.5 do Acórdão 4.033/2020, proferido pelo Plenário, em Sessão de 8/12/2020, Ata 47/2020, alterado pelo Acórdão 676/2023, proferido pelo Plenário, em Sessão de 5/4/2023, Ata 13/2023. Data de origem da multa: 8/12/2020 Valor original da multa: R$ 16.000,00 Data do recolhimento: 27/4/2023 Valor recolhido: R$ 19.275,34 João Paulo Boia Quitação relativa ao subitem 9.5 do Acórdão 4.033/2020, proferido pelo Plenário, em Sessão de 8/12/2020, Ata 47/2020, alterado pelo Acórdão 676/2023, proferido pelo Plenário, em Sessão de 5/4/2023, Ata 13/2023. Data de origem da multa: 8/12/2020 Valor original da multa: R$ 8.000,00 Data do recolhimento: 28/4/2023 Valor recolhido: R$ 9.637,67 Amilton de Albuquerque Santos Quitação relativa ao subitem 9.5 do Acórdão 4.033/2020, proferido pelo Plenário, em Sessão de 8/12/2020, Ata 47/2020, alterado pelo Acórdão 676/2023, proferido pelo Plenário, em Sessão de 5/4/2023, Ata 13/2023. Data de origem da multa: 8/12/2020 Valor original da multa: R$ 16.000,00 Data do recolhimento: 23/5/2023 Valor recolhido: R$ 19.275,34 Israel Batista Ferreira Quitação relativa ao subitem 9.5 do Acórdão 4.033/2020, proferido pelo Plenário, em Sessão de 8/12/2020, Ata 47/2020, alterado pelo Acórdão 676/2023, proferido pelo Plenário, em Sessão de 5/4/2023, Ata 13/2023. Data de origem da multa: 8/12/2020 Valor original da multa: R$ 24.000,00 Data do recolhimento: 28/4/2023 Valor recolhido: 28.913,01 Herman Rubens Walenkamp Quitação relativa ao subitem 9.5 do Acórdão 4.033/2020, proferido pelo Plenário, em Sessão de 8/12/2020, Ata 47/2020, alterado pelo Acórdão 676/2023, proferido pelo Plenário, em Sessão de 5/4/2023, Ata 13/2023. Data de origem da multa: 8/12/2020 Valor original da multa: R$ 24.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 26/4/2023 R$ 8.000,00 25/5/2023 R$ 8.025,00 26/6/2023 R$ 8.036,45 5/7/2023 R$ 4.960,00